Tribunal: STF
Processo: RE 83493
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
1. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DO
TRABALHO (ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL). SUA DIVISIBILIDADE, NA
HIPÓTESE DE DOIS DIFERENTES CONSTRUTORES SE SUCEDERAM NA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE UM MESMO EDIFICIO. 2. COBRANÇA, AO DONO DA OBRA, DE
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EDIFICIO AMEACADO POR ACIDENTE TECNICO.
SUA PROCEDENCIA, A DESPEITO DE NÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS, EM
ATENÇÃO AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, AOS TERMOS DO CONTRATO E AO
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.